Tribunal: TJPA
Processo: 0010555-89.2017.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010555-89.2017.8.14.0010

APELANTE: OZIEL FERREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OITIVA DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. ART. 155 DO CPP. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USO DE ARMA DE FOGO. SUMULA 14/TJPA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MENORIDADE. SÚMULA 231/STJ. PATAMAR DA MAJORANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

O depoimento das vítimas e demais testemunhas de acusação são provas suficientes da
materialidade e da autoria delitivas de crime de roubo, deslegitimando a tese de insuficiência de provas.

2.
É prescindível a apreensão da arma utilizada no crime para a caracterização da qualificadora, segundo entendimento maciço dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, que já sumulou a matéria (Súmula n.º 14).

3. Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

4.
A reanálise da dosimetria da pena impõe a redução da do patamar relativo à causa de aumento de pena, aplicado acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

5. Recurso conhecido e, parcialmente, provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Oziel Ferreira Lima, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Na denúncia (id.
5339314 - Pág. 2 a 4
), há
ipsis litteris
:

Exsurge da peça inquisitorial em anexo, que na pretérita data de 12/08/2017, por volta das 20h00min, na parte externa de uma residência, localizado na Av. Anajás, n° 298, bairro Cidade Nova, nesta urbe, o denunciado OZIEL FERREIRA LIMA, juntamente com outro nacional não identificado, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de 01 (uma) arma de fogo, e de 01 (uma) faca, subtraiu das vítimas Lienne Carvalho Balieiro e Josiney de Souza Casta 02 (dois) cordões de ouro, 02 (duas) alianças de ouro, 01 (um) anel de ouro, 01 (uma) pulseira de ouro, 02 (dois) aparelhos de telefone celular, um da marca LG, modelo 1.50 sporty, de cor azul e preto e o outro da marca Samsung Galaxy, de cor preto.

No curso da apuração, restou demonstrado que no dia e hora acima mencionados, as vítimas estavam sentadas na frente da residência, quando o ora denunciado e outro individuo não identificado, os quais, mediante violência e grave ameaça, em posse de arma de fogo e de faca, anunciaram o assalto e lhes subtraíram os objetos mencionados.

Após o roubo, os assaltantes se evadiram do local, ocasião em que as vítimas acionaram a Polícia Militar, levando a guarnição e a realizar diligências pelas proximidades do local no intuito de encontrar os objetos furtados e os nacionais, sendo o denunciado encontrado e detido logo em seguida.

O denunciado foi reconhecido pelas vítimas, conforme auto de

reconhecimento de pessoa de fls. 06 e 09.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença onde o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante pela prática do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (id.
5340570 - Pág. 2 a 8
).

As razões recursais culminaram no pleito de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora do uso de arma e redução da pena para abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade (id.
5067862 - Pág. 17 a 24
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id.
5340571 - Pág. 24 a 36
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5340572 - Pág. 3
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id.
5340573 - Pág. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

Diante das alegações de insuficiência probatória faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (id.
7885979 - Pág. 2 a 8
):

A autoria do referido crime também é inconteste, não só pelas declarações das vítimas durante a instrução processual, mas, também, do depoimento do policial militar.

A vítima LIENNE CARVALHO BALIEIRO afirmou que o fato ocorreu em frente à sua casa, à noite; chegaram por trás do imóvel; puxaram o cordão e tomaram o celular; quiseram tomar seu cordão e o outro comparsa apontou uma arma caseira; reconheceu o Oziel; sempre via o Oziel por lá; a camisa que ele foi pego era a mesma que estava no rosto; Oziel disse que foi o Alan quem praticou o assalto; Oziel tem fama de assaltante; os objetos não foram encontrados; e que o Oziel a ameaçou na Delegacia.

A outra vítima JOSINEY DE SOUZA DA COSTA, também, asseverou que o fato ocorreu por volta das 20hs, estavam sentados em frente da residência; chegaram dois assaltantes com arma de fogo e arma branca; um colocou a arma na cabeça e a faca nas costas e diziam não olha se não atiro; o outro meliante estava com arma nos peito da esposa; saíram puxando tudo, alianças, cordões e celulares; foram a atrás da viatura; reconheceu o Oziel pela voz; não foi recuperado nada; o Oziel e seu pai os ameaçaram na delegacia; o Oziel disse que foi o “Alan e o porra lá”.

Da mesma forma, o Policial RENATO FARIAS OEIRAS testemunhou que a vítima entrou em contato com eles, foram averiguar e descobriram os autores do delito; o Oziel estava com a mesma camisa que praticou o assalto.

O réu nega os fatos e declara que estava na casa de sua sogra no momento do crime, todavia, não comprova a tese por ele alegada.

Desse modo, a autoria do delito de roubo qualificado imputado ao acusado está ampla e suficientemente comprovada, com a conduta típica revelada com clareza, não restando dúvida alguma acerca do fato de ter assaltado duas vítimas, mediante uma única ação, o que se depreende dos depoimentos prestados.

Constato, assim, que o julgador de primeira instância formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados extra e judicialmente, correlacionando-a com a jurisprudência pátria.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de insuficiência de provas.

Para tanto,
seu defensor alega que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que os depoimentos das vítimas e testemunhas devem ser levados a efeito com restrições, pois não são prova absoluta. Defende, também, que não foi realizado reconhecimento pessoal formal, em obediência ao art. 226 do CPP, tanto no inquérito policial, quanto em juízo.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

Outrossim, as vítimas LIENNE CARVALHO BALIEIRO e JOSINEY DE SOUZA DA COSTA prestaram depoimentos consistentes e confirmaram em Juízo a autoria delitiva, afirmando com convicção, em audiência, que o Réu participou ativamente do crime, pois foi reconhecido pela voz e pelas vestes como um dos assaltantes, já que ele é conhecido nas redondezas de sua residência, e a camisa utilizada no rosto no momento do crime caiu e foi possível visualizar sua face, não havendo qualquer razão plausível para fazerem falsas acusações (Id 5372963 a 5343247; e 5343251s 5343259).

Um dos policiais militares responsáveis pela detenção do Réu também prestou depoimento em Juízo e confirmou os depoimentos das vítimas (RENATO FARIAS OEIRAS – Id 5343260/5343263).

Sabemos que o depoimento de policiais como prova testemunhal é plenamente válido, se congruente com os demais elementos dos autos. Nesse sentido:

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos
policiais
como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. (STJ - AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

O Réu, por sua vez, apresentou versão precária em seu interrogatório judicial ao afirmar que não foi o autor do roubo, e que estava na casa de sua sogra no dia e hora do crime, porém, nada provou sobre seu álibi; além disso, afirmou que estava debilitado no dia do fato e sequer conseguia andar direito, no entanto, foi preso andando à noite em via pública, afirmou que estava num aniversário e que havia sido levado de motocicleta para a festa, o que torna duvidosa sua versão (Id 5343641 a 5343922).

Veja-se, a acusação trouxe provas robustas da ação do Recorrente, razão pela qual cabia à defesa apresentar contraprovas, no entanto, não houve testemunhas de defesa que pudessem desconstituir a acusação (JOZIANE VANZELER AMORIM - Id 5343641 a 5343922; ANDERSON DA SILVA BRITO – id 5343630 a 5343638).

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação, pelo contrário, a sentença é clara na demonstração dos motivos fáticos e legais para tanto.

03 – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO

No que tange à
exclusão da majorante
, as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas sobre a utilização de arma de fogo no momento da prática do crime de roubo, o qual foi executado em concurso de agentes e a palavra das vítimas é uníssona sobre o uso de arma no momento da abordagem.

A questão
já está sumulada por esta E. Corte:

Súmula n.º 14 - É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Vê-se, portanto, que é prescindível a apreensão e perícia na arma de fogo utilizada nos crimes de roubo para efeito da incidência da causa de aumento de pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE FICTO. ARTIGO 302, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXPRESSÃO "LOGO DEPOIS". ELASTICIDADE EM SUA INTERPRETAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONFISSÃO DE MENOR INFRATOR. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

1. O agravante foi preso logo depois da prática criminosa, na posse de parte dos objetos subtraídos, hipótese que se amolda ao art. 302, IV, do CPP, evidenciando a ocorrência do flagrante ficto ou presumido.

2. A expressão "logo depois", constante do inciso IV do art. 302 do CPP, permite interpretação elástica, havendo maior margem na apreciação do elemento cronológico, quando o agente é encontrado em circunstâncias suspeitas, aptas, diante de indícios, a autorizar a presunção de ser ele o autor do delito, estendendo o prazo a várias horas.

3. A operação policial que culminou na prisão do acusado ? realizada no dia seguinte à prática delitiva e na companhia da vítima ? foi acompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, uma vez que, em diligência no Condomínio Taubaté ? local em que a vítima presenciou os agentes entrando com os bens subtraídos ?, os policiais não só constataram, pelas imagens registradas pelas câmeras de segurança na portaria, que o veículo subtraído havia de fato ingressado no condomínio, como também abordaram um dos comparsas do agravante, que, após ser reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo, confessou ter participado do delito e indicou o apartamento do recorrente. Presentes, portanto, fundadas razões a evidenciar que no interior da residência havia uma situação de flagrante delito apta a justificar o ingresso domiciliar sem autorização judicial.

4. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena:

DOSIMETRIA

Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face da Súmula 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivos do crime: Os motivos do delito são próprios à espécie, qual seja, a busca do lucro fácil propiciada pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar. Circunstâncias: configuram causa de aumento, serão avaliados no momento oportuno. Consequências: nada a valorar. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Tendo em vista a incidência da menoridade relativa, art. 65, I, do CP, atenuo a pena em 5 (cinco) meses, todavia, em respeito a Súmula 131 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Não há circunstância agravante.

Reconheço a causa de aumento de pena no patamar de 3/8 (art. 157, §2º), pelo emprego de arma e concurso de pessoas, observadas as circunstâncias do caso, especialmente, pelo modus operandi, ante à dinâmica delitiva realizada de forma organizada, com divisão de tarefas e com emprego ostensivo de arma de fogo e arma branca, o horário noturno e na frente da residência das vítimas, levando vários objetos das mesmas, os quais não foram recuperados, razão pela qual torno a reprimenda em 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA. Não há causa de diminuição.

Em razão do CONCURSO FORMAL DE CRIMES, na forma do art. 70 do CP, aumento a pena em um sexto (duas vítimas), ficando o réu condenado em DEFINITIVO a pena de 6 (SEIS) ANOS E 5 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E A 55 (CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

REGIME (art. 33, CP)

Inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, § 2, letra b, do C.P.

Na primeira fase, não há que comentar já que a pena-base foi arbitrada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de reduzir a pena-base
pela atenuante da menoridade abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

Após análise do que nos autos consta, diante da existência da atenuante

apontada, em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em
questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça
, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a
Súmula 231, não cabendo discussão
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO À CONSUNÇÃO. ENUNCIADO N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior.

2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, de minha relatoria, em 26/10/2011 (DJe 08/06/2012), reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal."

3. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada nos termos legais e regimentais, porquanto ausente o imprescindível cotejo analítico. Ademais, a reformulação da base fática estabelecida pelo Tribunal a quo - a de que o crime de porte de arma de fogo e de disparo de arma foram cometidos em contextos fáticos diversos -, premissa para a comprovação do suposto dissenso, demandaria inevitável reexame aprofundado dos fatos e provas, o que não se coaduna com a via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.860.431/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Como a pena-base foi arbitrada no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

No que tange ao patamar utilizado na
causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo e concurso de agentes (3/8)
, autoriza o STJ que se utilize patamar superior ao mínimo legal se, devidamente, justificado pelo sentenciante; no entanto, os motivos apresentados pelo magistrado para aplicar o patamar não se demonstraram razoáveis, conforme se retira do julgado a seguir transcrito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO ACIMA DA RAZÃO MÍNIMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EMPREGO DE MERO CRITÉRIO MATEMÁTICO (OBJETIVO). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais.

2. No entanto, optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de majorantes, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. Reprimenda fixada em desconformidade com a orientação consolidada na Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

3. Nem se diga que o reforço de motivação operado pela Corte local mostrar-se-ia suficiente para sustentar a majoração da pena em patamar superior à fração mínima prevista no art. 157, § 2.º, do Código Penal (1/3). No julgamento da apelação interposta exclusivamente pelo Paciente, ao acrescentar fundamentos não declinados pelo Juiz de primeiro grau, houve a mera menção à "divisão de tarefas" e à restrição de liberdade da vítima por "tempo relevante", o que se revela demasiadamente genérico. Dado o liame subjetivo exigido para a configuração do concurso de agentes, uma mínima divisão de tarefas é circunstância corriqueira em delitos cometidos em coautoria - mormente no crime de roubo. Portanto, sem a mínima indicação das especificidades da conduta, no ponto, não há como reconhecer a necessidade do apenamento mais rigoroso. Ademais, consoante jurisprudência desta Corte, se a restrição à liberdade do ofendido por tempo considerável é requisito para a própria configuração da majorante, a elevação da reprimenda, em grau mais rigoroso, demandaria a indicação concreta de que a afronta à liberdade da Vítima teria excedido o âmbito da própria causa de aumento.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 710.991/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Quanto ao concurso formal de crimes, bem aplicado ao caso já que foram duas as vítimas, não há retificação a ser realizada, pois aplicado no patamar mínimo de 1/6, conforme prevê o art. 70 do CP. Nesse sentido:

O Tribunal a quo decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ de que praticado o crime de
roubo
em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra
vítimas
diferentes, tem-se configurado o
concurso formal
de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Assim, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, no caso, o automóvel de uma vítima e o celular de outra.” (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Em sendo assim, a redução da pena arbitrada ao Apelante em relação à causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes e uso de arma de fogo de 3/8 para 1/3, encaminhou o caso para a pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Com a aplicação do
concurso formal, aumento em 1/6 a pena, redundando na pena final de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal, à mingua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

No que tange à detração penal, cabe ao Juízo das Execuções Penais, operar tal desiderato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, para reformar em parte a dosimetria da pena do apelante, fixando-a em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, do Código Penal.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 03/04/2023